Tribunal: TJBA
Processo: 8006608-79.2021.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8006608-79.2021.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.

Advogado(s)
:
FLÁVIA PRESGRAVE BRUZDZENSKY, CELSO DE FARIA MONTEIRO

APELADO: GUY UBIRATAN PINTO PORTELLA

Advogado(s)
:
LAIS FIGUEIREDO NASCIMENTO, ARTHUR MACIEL FIGUEIREDO

ACORDÃO

APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZATÓRIA. PLATAFORMA DIGITAL DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS. UBER.
MOTORISTA.
ENCERRAMENTO UNILATERAL DE CONTRATO. ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE DO ATO DA EMPRESA. SENTENÇA. PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA DEMANDADA. PRELIMINAR. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC. JULGADO QUE APONTOU FUNDAMENTOS SUFICIENTES PARA O
DESACOLHIMENTO
DOS ACLARATÓRIOS.
PREFACIAL. REJEIÇÃO.
MÉRITO. CANCELAMENTO DE CONTRATO
DE MOTORISTA.
DESCUMPRIMENTO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. DENÚNCIAS FORMULADAS POR USUÁRIOS.
IMPUTAÇÕES DE
MÁ CONDUTA PROFISSIONAL
INCLUSIVE ASSÉDIO. ATOS REITERADOS DO PROFISSIONAL.
REINTEGRAÇÃO
À PLATAFORMA
. INVIABILIDADE, SOB PENA DE COLOCAR EM RISCO A SEGURANÇA DOS USUÁRIOS.
DIREITO DE DEFESA ASSEGURADO.
EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. LIBERDADE CONTRATUAL DA CONTRATANTE. LEGITIMIDADE DO ATO DE DESCREDENCIAMENTO. SENTENÇA. DESACERTO. REFORMA. PRETENSÃO AUTORAL. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO. PROVIMENTO.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos de apelação n.
8006608-79.2021.8.05.0080
, em que figuram como litigantes os acima identificados.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em rejeitar a preliminar e
DAR PROVIMENTO
ao recurso, pelas razões adiante expostas.